Tribunal: STF
Processo: HC 252637
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-23
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson da Costa Gadelha, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que, em decisão mantida em sede de aclaratórios, negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no AREsp nº 2.103.583/RJ, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que a defesa do paciente ajuizou revisão criminal perante o Tribunal local que foi julgada improcedente, ao que se seguiu a interposição de recurso especial e agravo em recurso especial em foi mantida a improcedência do pleito. 



    Neste writ, a defesa alega a ausência de tipicidade e de materialidade delitiva, conforme provas colacionadas aos autos, a existência de documentos novos que demonstram e inexistência de dolo, a consunção do delito de falsificação de documento pelo o de estelionato e, finalmente, a necessidade de readequação da pena imposta, revendo-se as circunstâncias judiciais negativas ou frações, afastando-se qualificadora, aplicando-se a continuidade delitiva ou reduzindo-se a tentativa em seu grau máximo.



    Requer, ao fim:



    “a) O processamento do presente habeas corpus, independentemente do recolhimento de custas, nos termos delineados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores; 



    b) A concessão da ORDEM LIMINAR, no sentido de que seja revogado, de imediato, o decreto prisional em desfavor do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura; 



    c) Seja concedida ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor do paciente, confirmando-se a liminar, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, inciso III, do Código de Processo Penal, ABSOLVENDO-SE O PACIENTE diante da nulidade absoluta que permeia o processo; da absoluta ausência de provas para condenação e da ausência de materialidade e autoria, tudo nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; 



    d) Subsidiariamente, a absolvição do paciente apenas em relação ao delito do artigo 299, caput, do Código Penal, diante da aplicação do princípio da consunção, observando a Súmula nº 17 do Colendo Superior Tribunal de Justiça; 



    e) Subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada, a fim de que sejam afastadas as circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria ou que o patamar de aumento seja limitado a 1/8; o afastamento da qualificadora na segunda fase da dosimetria; a aplicação da continuidade delitiva e, na terceira fase, a redução pela tentativa em seu grau máximo (2/3).” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado, mantida em sede embargos de declaração:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. NULIDADE. ACESSO À PROVA DOS AUTOS FÍSICOS. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ABSOLVIÇÃO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A questão relativa à ausência dos inquéritos e do procedimento do Ministério Público nos autos físicos da ação penal, no momento da prolação da sentença, foi examinada por esta Corte Superior no HC n. 708.324/RJ, no qual se concluiu pela preclusão da matéria (a nulidade não foi suscitada no momento oportuno) e pela não demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa do acusado. 



    2. Portanto, perante o STJ, não é necessária a análise de referida certidão ou de qualquer outro documento que possa atestar a ausência dos inquéritos em determinado momento do processamento da ação, pois essa circunstância já foi avaliada e a compreensão foi pela ausência de ilegalidade. 



    3. Assim, não há que se falar em falta de materialidade delitiva, o que também inviabilizaria a tese de ausência de justa causa (art. 395, III, do Código de Processo Penal). 



    4. A análise da alegada atipicidade da conduta, baseada na tese de exercício regular de direito (exercício da advocacia), na hipótese, implica a necessidade de reexame de fatos e de provas, uma vez que tal pretensão demandaria reexaminar e confrontar elementos de prova para além daqueles examinados no acórdão recorrido, procedimento vedado pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 



    5. O agravante não foi condenado pelo crime de estelionato judiciário, mas, sim, por estelionato simples e falsidade ideológica. Nessa questão, o acórdão recorrido estabeleceu que "o crime de falso não se exauriu no de estelionato, numa relação de consunção de crime-fim para crime-meio" (fl. 622). 



    6. A verificação da autonomia das condutas praticadas implicaria necessário revolvimento de fatos e de provas, vedado, em recurso especial, pelo entendimento da Súmula n. 7 do STJ. 



    7. A insurgência não impugnou, de forma efetiva e eficaz, todos os fundamentos explicitados para justificar a elevação da pena-base, em especial, quanto ao modo de agir (modus operandi) e aos motivos, o que caracteriza deficiência recursal a ensejar o óbice previsto nas Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF. 



    8. A análise do recurso quanto à fração de redução de pena determinada pela tentativa implicaria a discussão sobre o quão próximo da consumação do delito se chegou (iter criminis), o que, na hipótese, representaria reexaminar fatos e provas, circunstância inadmissível pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 



    9. Não foi identificada nenhuma ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. Ademais, não cabe o referido pedido como mera estratégia para superar óbice à admissibilidade do recurso especial. 



    10. Agravo regimental não provido.” (eDoc. 4)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    A questão relativa à ausência dos inquéritos e do procedimento do Ministério Público nos autos físicos da ação penal, no momento da prolação da sentença, foi examinada por esta Corte Superior no HC n. 708.324/RJ, no qual se concluiu pela preclusão da matéria (a nulidade não foi suscitada no momento oportuno) e pela não demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa do acusado. 



    Portanto, perante o STJ, não é necessária a análise de referida certidão ou de qualquer outro documento que possa atestar a ausência dos inquéritos em determinado momento do processamento da ação, pois essa circunstância já foi avaliada e a compreensão foi pela ausência de ilegalidade. 



    Assim, não há que se falar em falta de materialidade delitiva, o que também inviabilizaria a tese de ausência de justa causa (art. 395, III, do Código de Processo Penal). 



    A alegada atipicidade da conduta, baseada na tese de exercício regular de direito (exercício da advocacia), na hipótese, implica a necessidade de reexame de fatos e de provas, uma vez que tal pretensão demandaria reexaminar e confrontar elementos de prova para além daqueles examinados no acórdão recorrido, procedimento vedado pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 



    Cumpre observar que o agravante não foi condenado pelo crime de estelionato judiciário, mas, sim, por estelionato simples e falsidade ideológica. Nessa questão, o acórdão recorrido estabeleceu que "o crime de falso não se exauriu no de estelionato, numa relação de consunção de crime-fim para crimemeio" (fl. 622). 



    Portanto, a verificação da autonomia das condutas praticadas implicaria necessário revolvimento de fatos e de provas, vedado, em recurso especial, pelo entendimento da Súmula n. 7 do STJ. 



    No tocante à dosimetria, a insurgência não impugnou, de forma efetiva e eficaz, todos os fundamentos explicitados para justificar a elevação da pena-base, em especial, quanto ao modo de agir (modus operandi) e aos motivos, o que caracteriza deficiência recursal a ensejar o óbice previsto nas Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF. 



    A análise do recurso quanto à fração de redução de pena determinada pela tentativa implicaria a discussão sobre o quão próximo da consumação do delito se chegou (iter criminis), o que, na hipótese, representaria reexaminar fatos e provas, circunstância inadmissível pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 



    Por fim, ressalto não haver identificado nenhuma ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. Ademais, não cabe o referido pedido como mera estratégia para superar óbice à admissibilidade do recurso especial.”. (eDoc. 4, p. 15-16) 



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluíram pela efetiva prática dos crimes de estelionato e falsidade ideológica, na forma em que condenado o paciente. Divergir desse entendimento exigiria o revolvimento de fatos e provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, pela necessidade de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 221090 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 228372 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/08/2023, grifamos)



    Ademais, considerado o quanto decido pelo STJ no ato apontado como coator, rememoro que, como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 1º, D, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRETENSÃO DE REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 3. In casu, o recorrente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 334, § 1º, d, do Código Penal (redação anterior). 4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. 6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 149.831/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ e de 15/3/18 – grifei).



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).



     



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Esse entendimento tem inteira aplicação ao caso concreto, em que se pretende rediscutir requisitos de admissibilidade de recurso especial, em decisão proferida pelo STJ.



    Conforme destacado alhures, 



    “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 138.099-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/12/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente